Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725546-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE CARVALHO JORDAO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. No caso, a parte autora pleiteia indenização por danos morais sofridos em razão de danos decorrentes da compra de um aparelho celular no valor de R$ 9.899,00, o que infirma sua condição de miserabilidade. Além disso, a recorrente é advogada e, em rápida consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que atua como patrona em diversos processos, auferindo, consequentemente, renda com os honorários advocatícios recebidos. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas e o preparo recursal em 2 (dois) dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator